Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009089-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO.
AGRAVADA: LIZANDRA BARBOSA TEODORO.
TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE DANIEL BASSANI TEODORO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA FILHA DO DE CUJUS – POSTULAÇÃO OFERTADA PELA CÔNJUGE QUE BUSCA TAMBÉM O IMEDIATO DIREITO DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL QUE SERVIA COMO RESIDÊNCIA DO CASAL – PROVAS QUE APONTAM SOBRE A EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO E, AINDA, QUE A AGRAVANTE/EVENTUAL ESPOSA JÁ ESTARIA CONVIVENDO COM OUTRA PESSOA NO MOMENTO DA MORTE DO DE CUJUS – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMERGIREM DÚVIDAS ACERCA DA UNIÃO À ÉPOCA DO FALECIMENTO – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE À FILHA DO DE CUJUS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA - LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA no 100148315.2021.8.11.0007, reestabeleceu a Sra. LIZANDRA BARBOSA TEODORO como inventariante dos bens deixados pelo seu pai DANIEL BASSANI TEODORO, mantendo-a na posse do imóvel localizado à Avenida Robson Silva, quadra 03, lote 7-A, objeto da matrícula 25932, livro 2DY, registrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta-MT.
Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de suspender a decisão agravada que nomeou a Sra. Lizandra como inventariante, uma vez que ficou comprovado nos autos a transferência de valores do espólio, um dia após o óbito do de cujus para sua conta pessoal, sem qualquer autorização judicial.
Alega, ainda, que há informações que a mesma está realizando a venda de bovinos das propriedades rurais sem a emissão de notas fiscais, o que será discutido em futura ação de prestação de contas.
Menciona que a agravada não pode ser nomeada como inventariante, diante das medidas adotadas a fim de desviar bens do espólio e prejudicar os demais herdeiros.
Afirma que a decisão foi proferida sem observância ao princípio do artigo 10 do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar quanto o pedido e documentos juntados pela agravada nos autos.
Menciona que não se deve levar em consideração se na época do óbito do de cujus o casal estava junto ou separado de fato sem analisar todo o contexto, até porque o artigo 1830 do CC, aduz que para que a separação de fato opere efeitos no plano sucessório, a ruptura do vínculo deve ocorrer há mais de 02 (dois) anos, fato este inconteste nos presentes autos, uma vez que a própria agravada, filha do de cujus, aduz que a separação de fato ocorreu em setembro de 2020, apenas 04 (quatro) meses antes do óbito.
Suscita que no presente caso só há duas prováveis herdeiras e, restou comprovado documentalmente que a filha do de cujus (agravada) praticou suposto crime de apropriação indébita, razão pela qual deve ser nomeada a outra herdeira (agravante) como inventariante.
Pontua, ainda, que o Juízo não observou o processo sob a ótica de proteção de bens do espólio, podendo a agravada vir a causar prejuízos irreparáveis a outra herdeira caso venda os bens e transfira os valores do espólio, sem autorização judicial, o que já vem sendo perpetrado pela inventariante Lizandra.
Registra que a escolha pelo regime de separação total de bens, com a obrigatoriedade do pacto antenupcial, somente trará efeitos ao casamento e ao divórcio, e não ao direito sucessório, conforme já pacificado pelo STJ.
Afirma que o cônjuge sobrevivente tem direito de ser reconhecido como herdeiro necessário, em concorrência com os descendentes no casamento sob a égide do regime de separação de bens.
Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, a fim de alterar o encargo de inventariante, nomeando a ora agravante, nos termos do disposto do inciso I, do art. 617, do CPC, além de reconhecer o imediato direito de habitação no imóvel que servia como residência do casal, localizado à Avenida Robson Silva, quadra 03, lote 7-A, objeto da Matrícula 25932, livro 2DY, registrada no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alta Floresta, que inclusive encontra-se em nome da requerente IDAYANE, nos termos do 1.831 do Código Civil e da jurisprudência pacificada do STJ acima citada, devendo a Sra. Lizandra desocupá-lo, com a advertência de não retirar nenhum móvel ou pertence, salvo seus pertences particulares.
Sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, ante a afronta ao artigo 10 do CPC.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Em que pese a assertiva da recorrente, a apreciação da presente questão deve partir da premissa instituída pelo art. 617 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a ordem de preferência para o exercício da inventariança, vejamos:
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;
II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;
III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;
IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;
VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;
VII - o inventariante judicial, se houver;
VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.
Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.
A doutrina afirma que essa ordem, em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em casos excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.a Turma, REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).
Isso esclarecido, no caso em espeque, verifica-se que a douta Magistrada, ao nomear a agravada, filha do de cujus como inventariante do espólio, em detrimento da esposa, ora agravante, o fez levando em conta “nos autos indícios de provas de que a Sra. Idayane não mais residia nesta urbe (printscreen de redes sociais), estava reunindo documentos para o processo de divórcio com o de cujus, como também estaria convivendo com outra pessoa e em decorrência disso não faria jus à nomeação de inventariante.”.
O Código de Processo Civil prevê que para que o cônjuge ou companheiro sobrevivente seja nomeado como inventariante, deverá conviver com o falecido no tempo de sua morte, nos termos do inciso I do art. 617 do CPC.
Assim, diante dos fortes indícios de que a ora agravante não convivia com o de cujus no tempo da morte, fica demonstrada a excepcionalidade que autoriza a inversão da ordem de preferência, desse modo mantenho por ora a decisão agravada.
Pela mesma premissa, entendo que havendo indícios da separação de fato, independentemente do prazo, cessa o direito de habitação, haja vista a ruptura da base afetiva do casal que constitui a solidariedade.
Quanto ao mais, não vislumbro neste seara de cognição sumária, qualquer elemento que aponte o risco de dano imediato e perigo na demora do julgamento, que exija a concessão do pedido liminar. Sendo prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal.
Notifique-se o r. Juízo a quo para que preste as informações que entender necessárias, inclusive, quanto à existência de decisão superveniente que possa interferir no processamento do agravo.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator